Tribunal: TJMT
Processo: 1015215-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015215-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA PAULA MOURA
PACIENTE: ZIDANE BORGES BRAZ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ZIDANE BORGES BRAZ contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1008759-10.2020.811.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa [artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a prisão deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois as provas colhidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico de drogas; 2) o paciente assumiu a propriedade do entorpecente encontrado em sua residência, pois foi agredido física e psicologicamente, além de ter sido torturado pelos policiais que fizeram sua prisão em flagrante; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 4) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 5) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado, do sursis, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou, ainda, a fixação do regime aberto; 6) em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), aliado ao fato de os crimes que foram imputados ao paciente não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça, bem como de que possui predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo.
Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 51117450].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 2 de junho de 2020, após os policiais militares receberem informações de que ele estaria guardando drogas para membros do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.
É dos autos que a guarnição realizou a abordagem do paciente, ZIDANE BORGES BRAZ, em um bar, na cidade de Sinop/MT, encontrando com ele 3 (três) porções de maconha, as quais estavam acondicionadas para a mercancia.
Consta ainda que o paciente confessou aos policiais que mantinha, no interior de sua residência, uma grande quantidade de entorpecente, o qual havia sido fornecido por um dos membros da organização criminosa e que, inclusive, parte da droga já havia sido distribuída em diversas “biqueiras” da cidade.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 11o BPM da Comarca de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:
“Esta equipe da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que o suspeito, ZIDANE, estaria guardando drogas para a organização criminosa Comando Vermelho, desta feita, a equipe realizando uma abordagem na Drinks Bar, logrou êxito em localizar o suspeito, ZIDANE, ao ser realizado buscas pessoais no suspeito foi localizado três porções de maconha pronta para a venda; QUE a equipe ao indagar o suspeito referente a denúncia, este confirmou as informações e ainda relatou que o suspeito, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Boca” ou “Boquinha” seria o dono da droga e que ele age junto com o suspeito, PEDRO CÉSAR DE JESUS, conhecido como sendo o líder do Comando Vermelho em Sinop, que usa o vulgo de “Azul”; QUE ainda relatou que o suspeito, BOCA, entregou para ele 50 quilos de maconha; QUE já havia distribuído 25 quilos para as biqueiras e que em sua residÊncia ainda havia 25 quilos de maconha; QUE diante das informações, a equipe deslocou na residência, logrando êxito em localizar 19 (dezenove) barras de maconha, sendo, aproximadamente, 18 quilos; QUE localizou 7 quilos em porções prontas para a venda, sendo 607 porções, uma porção grande de maconha, com aproximadamente 100 gramas, além de três balanças de precisão, o valor de R$ 1300 e dois rolos de papel filme; QUE diante dos fatos o suspeito foi detido e entregue na Del.Pol. De Sinop, sem lesões corporais;
OBS: A equipe quando avistou o suspeito na Boate Drinks deu voz de abordagem, porém o suspeito desobedeceu as ordens verbais, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo
OBS: Que na residência foi localizado o documento da suspeita, SAMANTHA, que segundo o suspeito, ZIDANE, relatou que trabalha com ele na distribuição para as biqueiras, a mando do chefe do Comando Vermelho, Azul e Boca;
OBS: Quando a equipe estava na residência compareceu a advogada Ana Paula Moura, a qual acompanhou parte das buscas na residência e acompanhou o suspeito na Delegacia” (doc. digital n. 51117475).
No que concerne à tese suscitada pela impetrante – referente a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o paciente assumiu ser usuário de drogas e que apenas manteve a droga em sua residência por causa de uma dívida com a organização criminosa “Comando Vermelho” –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a sua confirmação.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”. (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
Do mesmo modo, em relação à tese de que o paciente foi torturado pelos policiais que efetuaram sua prisão, verifico que no momento em que foi interrogado pela autoridade policial, ZIDANE não confessou a prática dos crimes, mas exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 51117475).
Desse modo, a violência física e psicológica alegada teria relevância se o juiz tivesse utilizado a confissão do paciente como fundamento para a decretação da prisão.
Além disso, verifiquei que o paciente se fez acompanhado – desde o momento em que os agentes efetuaram as diligências na sua residência até a Delegacia –, pela própria impetrante, bem como de que o boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares registra que ele foi apresentado, para as providências cabíveis, sem lesões corporais (doc. digital n. 51117475).
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...] No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, apesar de cuidar-se de medida excepcional, no caso, sua necessidade está plenamente justificada, como garantia da ordem pública .
Não bastasse a grande quantidade de entorpecente apreendida (mais de 25kg de maconha) e a forma como estava acondicionada (19 tabletes e 613 porções), além de 04 (quatro) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) rádio HT danificado e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em dinheiro, circunstâncias que demonstram a prática habitual e ostensiva do narcotráfico, o que por si só demonstraria a periculosidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar do flagranteado, como garantia da ordem pública, Zidane Borges Braz já ostenta condenação criminal, pelo delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, II e VI, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), havendo histórico, inclusive, de descumprimento da pena (extrato de andamentos do PEP, em anexo).
Em situações semelhantes, evidenciada a reiteração delitiva, o c. STJ tem autorizado a manutenção da segregação cautelar [...].
Diante disso, evidenciado o perigo que o estado de liberdade do imputado representa à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e §2o, todos do CPP, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
[...]”. (doc. digital n. 51117477)
Depois, em 10 de junho de 2020, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“Reporto-me à decisão proferida em 03.6.2020 (quarta-feira), que homologou a prisão em flagrante de Zidane Borges Braz, convertendo-a em prisão preventiva, considerando que o estado de liberdade do imputado representa risco à ordem pública.
Não obstante, no dia seguinte (04.6.2020), o flagranteado, assistido juridicamente pela advogada Ana Paula Moura, OAB/MT 21118/O, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, arguindo, em síntese, que “não se faz presente nenhum dos requisitos para a sua manutenção” [sic].
Acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se em 05.6.2020 (fls. 44/47), pelo não conhecimento “do pedido da defesa, por conta da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, embasado pelo requisito da ordem pública, manifesta-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva” [sic] e concomitantemente, representou pela quebra de sigilo de dados estáticos contidos no aparelho telefônico móvel apreendido.
É a síntese necessária. Decido.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados, porquanto não houve modificação fático-jurídica que enseje a revisão da decisão proferida em 03.6.2020, razão pela qual, em consonância com o parecer do Ministério Público, ratifico a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos seus próprios termos e fundamentos, mantendo, portanto, a segregação cautelar de Zidane Borges Braz.
No tocante ao pedido de quebra de sigilo de dados estáticos contidos no aparelho telefônico móvel apreendido, entendemos plausível e razoável a realização de perícia técnica, nos termos dos artigos 159 e seguintes do CPP, para a colheita de elementos de convicção e esclarecimento da verdade, objetivando aferir os limites nas condutas delituosas imputadas ao indiciado.
Nessa linha, conforme fundamentos esposados, embora constitucionalmente assegurado [CF 5o, XII), o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados estáticos e dinâmicos das comunicações telefônicas não é absoluto.
Assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados estáticos registrados em aparelhos de telefonia celular móvel e comunicações telefônicas é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, especialmente para elucidar crimes de tráfico ilícito de drogas, na coexistência de materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.
Na espécie, conforme já ressaltado, estão satisfatoriamente demonstrados, nesta fase de cognição preliminar, a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e segundo narrado no BOPM, há suspeita de que os mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de “maconha”, que já estavam, em parte, fracionados em nada menos que 613 porções prontas para comercialização, pertençam a uma facção criminosa, circunstâncias que justificam a excepcional quebra do sigilo de dados, face ao interesse público no descobrimento da verdade e do crime.
Diante disso, em observância ao artigo 156, I, do CPP, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e determino à POLITEC, realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, perícia técnica no aparelho de telefonia móvel apreendido [item 9 do Auto de Apreensão subscrito pelo EPC Saulo Novaes Teixeira Lira] visando a “degravação de dados relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc.)”.
No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 03.6.2020”. (doc. digital n. 51117476)
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, em razão da prática de tráfico de drogas, em relevante quantidade [19 (dezenove) tabletes, com massa bruta total de 18,8kg (dezoito quilos e oito gramas); 612 (seiscentos e doze) pequenas porções, pesando 6,4kg (seis quilos e quatro gramas); e 1 (uma) porção média de 103,7g (cento e três gramas e sete decigramas), todas apresentando resultado positivo para maconha], da apreensão de petrechos para a mercancia localizados no interior de sua residência [1 (um) rádio HT danificado, 2 (dois) rolos de papel filme, 4 (quatro) balanças de precisão], a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, como também pelos seus antecedentes criminais.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que o paciente foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, §§1o e 4o, II e VI, do Código Penal – autos n. 0004377-39.2017.803.0008, oriundo da Comarca de Laranjal do Jari/AP], à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na grande quantidade de droga apreendida, bem como para garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade ou de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou de outros benefícios processuais.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [a grande quantidade de entorpecente], das agravantes [a reincidência decorrente da existência de outra condenação com trânsito em julgado], bem como da existência de outras causas de aumento de pena.
Além disso, o paciente também foi denunciado pelos crimes dos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006 e 2o, da Lei n. 12.850/2013, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico ou por integrar organização criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário jurídico pátrio.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
De mais a mais, a impetrante não mostrou de forma satisfatória que o paciente se encontra no denominado “grupo de risco” para o contágio pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças crônicas/respiratórias.
Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] No caso, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, ele possui histórico criminoso. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. Habeas corpus não conhecido” (HC 587.155/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.